Tribunal: STF
Processo: RE 1364973
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos 



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.” (eDOC 35, p. 5-6) (grifei)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados, na forma da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, defendendo a utilização da TR até o trânsito em julgado do RE 870.947-SE, em virtude de não haver decisão quanto à modulação dos seus efeitos.



    2. O acórdão enfrentou devidamente as questões postas à sua apreciação, tendo decidido pela incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante entendimento do STF, firmado no julgamento do RE nº 870.947-SE; bem como pela incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos do RE 579.431-RS; mantendo a decisão agravada, que determinou que a data final para incidência de juros de mora se dá com o trânsito em julgado dos embargos à execução.



    3. "A mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país". Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017). 4. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado. 5. Embargos de declaração não providos.” (eDOC 46, p. 4 - 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX do texto constitucional. (eDOC 68)



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional na espécie.



    Sustenta-se, ainda, que a decisão recorrida restou em contrariedade ao decidido no RE 579.431 em trâmite no STF, pois há divergência quanto ao termo final da atualização monetária, nos seguintes termos:



    “Deste modo, deve prevalecer a tese de possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do precatório. 



    Assim, o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se pode aceitar.” (eDOC 68 p. 9)



    Por fim, afirma-se a impossibilidade de dedução da base de cálculo dos pagamentos administrativos no tocante ao índice de 3,17%, sob o fundamento de que esse expediente viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    A Universidade Federal da Paraíba – UFPB, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. (eDOC 78)



    Foi determinado o sobrestamento dos autos tendo em vista a sistemática da repercussão geral tendo em vista tratar-se se questão semelhante ao tema 810. (eDOC 83) 



    Em o recurso extraordinário interposto pelo Sindicato foi inadmitido nos seguintes termos, no que importa:



    “A parte recorrente aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou o entendimento vinculante assentado no RE nº 579.431/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, ao determinar que o termo final da incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    Ocorre que o acórdão do agravo de instrumento foi integrado pelo que restou assentado no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução), haja vista a proibição de julgamento extra petita. 



    Deixou a recorrente, contudo, de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na parte integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, na medida em que não apresentou razões para modificar o entendimento acerca da vedação de julgamento extra petita . Em verdade, as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, de modo a incidir o teor das Súmulas n 283 e 284 os do STF. 



    Com essas considerações, nestes pontos, INADMITO o Recurso Extraordinário.” (eDOC 89, p. 3) 



    Não tendo sido realizado juízo de retratação quanto ao tema 810, o UFPB interpôs agravo interno (eDOC 98) o qual, após julgamento determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de adequação. (eDOC 105)



    Foi efetuado juízo de retratação, dando parcial provimento, adequando-se o juros de mora. Eis a ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. 



    1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 870.947/SE (em sede de Repercussão Geral -Tema 810) em relação aos juros de mora.



    2. Da análise do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária.



    3. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores em empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas (IPCA-E).



    4. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE, a questão restou superada com a conclusão do julgamento do STF, em 3/10/2019, ocasião em que a Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator para o acórdão.



    5. Modificado o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado pelo Acórdão. pois prevalece a determinação prevista na Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em que os juros aplicados devem atrelar-se à caderneta de poupança. Juízo de Retratação exercido para dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento.” (eDOC 113)



    Em 22.10.2020 o Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior – ANDES – ratificou os recursos extraordinário e o especial interpostos anteriormente. (eDOC 120)



    Certificado o trânsito do recurso especial perante o STJ, (eDOC 168) vieram os autos a esta Corte, sendo a mim distribuídos. (eDOC 170)



    O Ministério Público Federal através do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista emitiu parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RE DE SINDICATO. PLEITOS QUANTO AOS TERMOS INICIAL E FINAL DE JUROS DE MORA/CORREÇÃO MONETÁRIA E QUANTO A BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE DAS RAZÕES DO RE ESTÃO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDEM OS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PONTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADOS NO RE QUE NÃO DEMANDAVAM, NECESSARIAMENTE, EXAME A TEOR CONSTITUCIONAL. A ALEGADA OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, CASO OCORRIDA, SERIA REFLEXA. PRESENTE, AINDA, O ÓBICE DA TESE DO TEMA 339/STF. EMBORA O TRIBUNAL A QUO TENHA AFIRMADO QUE FOI AFASTADO O TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM, VERIFICA-SE QUE AQUELE RECURSO FOI REJEITADO, PELO QUE PERMANECE NO ACÓRDÃO EMBARGADO PREVISÃO ESTABELECENDO COMO TERMO FINAL A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARECER PELO RETORNO DO RE À ORIGEM, PARA FINS DE JUÍZO EXPRESSO, AO TEOR DA TESE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL, QUANTO AO PONTO DO TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA, NA FORMA DOS INCS. I E II DO CAPUT DO ART. 1.040 DO CPC; CASO SE ENTENDA PELA DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PELO PARCIAL PROVIMENTO NESTE E. STF DO RE DO SINDICATO, QUANTO AO TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA/CORREÇÃO MONETÁRIA.” (eDOC 175)



    É o relatório. 



    Decido.



    Com parcial razão o recorrente.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No que tange à alegação de contrariedade ao tema 96 da repercussão geral, esta Corte reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Eis a ementa do julgado: 



    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” 



    No ponto, verifica-se que o Tribunal de origem consignou, ao efetuar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que 



    “o acórdão do agravo de instrumento foi integrado pelo que restou assentado no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução), haja vista a proibição de julgamento extra petita.



    Deixou a recorrente, contudo, de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na parte integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, na medida em que não apresentou razões para modificar o entendimento acerca da vedação de julgamento extra petita . Em verdade, as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, de modo a incidir o teor das Súmulas n 283 e 284 os do STF.” (eDOC 89, p. 3)



    Ocorre que os embargos de declaração foram rejeitados sem qualquer modificação integrativa quanto ao termo final dos juros de mora conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:



    “O acórdão enfrentou devidamente as questões postas à sua apreciação, tendo decidido pela incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante entendimento do STF, firmado no julgamento do RE nº 870.947-SE; bem como pela incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos do RE 579.431-RS.” (eDOC 46, p. 3) 



    Sobre essa questão, cito o trecho o parecer emitido pelo Parquet:



    “Vale dizer, não tendo ocorrido integração no ponto do termo final dos juros de mora, o acórdão que julgou o agravo de instrumento é, quanto à questão, o que vige, tendo determinado que como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária “a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fl. 648). 



    Vale lembrar que esse ponto do julgado não foi modificado quando do rejulgamento da causa, modificado apenas o percentual dos juros de mora.” (eDOC 175, p. 16) 



    Pois bem.



    Tendo em vista que tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento (eDOC 35) fixou como termo final da incidência de juros de mora a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, divergiu do entendimento firmado no tema 96. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, nos termos do tema 96 da repercussão geral (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente